Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DO MOTOBOY. SPOOFING. CORRENTISTA IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. Art. 8o CDC. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. SÚMULA 28 T.UNIFOR. CULPA CONCORRENTE NÃO VERIFICADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Banco a ressarcir o valor de R$4.000,00, correspondente à metade do valor da compra efetuada mediante fraude, reconhecendo a culpa concorrente da correntista. Nas razões recursais, a recorrente alega que a verossimilhança do contato feito pelos fraudadores que além de conhecer seus dados pessoais, adotaram procedimento idêntico ao da Instituição Financeira a levaram a proceder conforme as instruções transmitidas, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam acolhidos os pedidos formulados na inicial.

II - Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 49272577, após determinada a comprovação da hipossuficiência pela recorrente. Foram apresentadas contrarrazões, id 49023082.

III - De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, visto que o recorrente é fornecedor de serviço e o recorrido consumidor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.

IV – Do exame dos autos se infere que no dia 15/02/2023 a recorrente recebeu uma ligação originada pelo número da central de atendimento do Banco do Brasil (4004-0001) de suposto preposto do banco, que conhecia dados pessoais (conta corrente, agência e endereço), sobre operações suspeitas na conta corrente de sua titularidade. Afirmou que, para efetuar perícia no chip do cartão, iria mandar funcionário do Banco para recolher o cartão objeto da fraude, acompanhado da declaração de próprio punho para serem encaminhados ao setor de investigação. Que procedeu nos termos da instrução recebida e logo ficou sabendo que teria sido vítima de fraude e foi efetuada compra no valor de R$8.000,00, cuja contestação foi julgada improcedente.

V - No caso sob análise, verifica-se que a recorrente foi vítima de uma fraude, conhecida como engenharia social, cuja técnica consiste em fazer contato com o cliente, via telefone, emitindo um número válido ao identificador de chamadas do seu celular (contatos telefônicos de Instituições Bancárias), a fim de gerar confiança no contato (conhecido como FALSO CONTATO). É o chamado spoofing do número telefônico, que faz com que o identificador de chamadas mostre um número diferente daquele que realmente originou a ligação.

VI - Nesse passo, ao argumentar tratar-se de culpa concorrente da vítima, uma vez que a própria recorrente entregou cartão e senha aos criminosos, a magistrada sentenciante entende não se tratar de fortuito interno, o que afastaria a responsabilidade integral do recorrido. Sem razão. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.

VII - Compulsando os autos e documentos anexos, é possível verificar incontroverso caso de fraude bancária, porquanto os estelionatários tinham conhecimento de informações pessoais e bancárias da recorrente. Desse modo, pressupõe-se tratar de estelionato, restando comprovado o uso de forma ilícita de cartão e a falha na segurança por parte do recorrido. Afastada a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabe à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento:14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).

VIII - Nessa esteira, o enunciado de Súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe que as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em compras e saques. Há de se considerar, ainda, que a recorrente é pessoa idosa e, na condição de consumidora, é considerada vulnerável, motivo pelo qual a instituição bancária poderia e deveria agir com o rigor necessário para prevenir a prática de golpe, principalmente quando os fraudadores utilizam informações e documentos dos correntistas, revelando falha da segurança do próprio banco, que deveria resguardar os usuários.

IX - Com efeito, o STJ editou a Súmula 479, a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.

X - Ressalte-se que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço. No caso vertente, em que pese a recorrente ter fornecido o cartão e a senha aos fraudadores, declinando do dever zelar por esses dados, também é dever da Instituição verificar a regularidade e idoneidade das operações efetivadas, disponibilizando meios dentro de seus próprios sistemas para impedir ou dificultar a concretização de fraudes, independentemente de atos praticados pelos correntistas. Portanto, configura falha na prestação dos serviços a anuência do Banco com a realização de transações que divergem do perfil de consumo do cliente, e que são realizadas em curto espaço de tempo. Verifica-se que a operação realizada mostra-se em total dissonância com a realidade da correntista, impondo-se, no caso, a restituição do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), relativo à compra fraudulenta.

XI. No tocante aos danos morais, não há como reconhecer a ocorrência de danos morais no caso concreto. Na espécie, a recorrente não comprovou nos autos a ocorrência de desdobramentos mais significativos advindos dos fatos noticiados, não servindo meras chateações e aborrecimentos para amparar o pleito de danos morais. Apesar dos aborrecimentos certamente experimentados pela parte consumidora em razão dos fatos narrados, não há nos autos elementos efetivamente consistentes para amparar o pleito de compensação por danos morais. O dano moral é excepcional e consiste na lesão séria que atinge direitos da personalidade da vítima, como, por exemplo, o direito à integridade psíquica, moral e física. Destarte, não é qualquer desconforto ou aborrecimento que gera dano moral. Ao examinar cada caso, deve o julgador avaliar as consequências concretas da alegada violação, restringindo-se a reparação moral, sob pena de banalização do instituto, aos casos em que houver efetiva comprovação de ofensa significativa ao patrimônio imaterial, aos direitos personalíssimos da vítima. No caso concreto, porém, não há demonstração alguma de desdobramentos mais significativos decorrentes da situação narrada.

XII - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar a devolução do valor integral de R$8.000,00 (oito mil reais), relativo à compra fraudulenta.

XIII. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

XIV - A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.